Tribunal: TJBA
Processo: 0538393-55.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0538393-55.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: JOSUÉ CALDAS GUIMARÃES Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). APLICAÇÃO RETROATIVA. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que declarou a nulidade do recebimento da Denúncia oferecida em desfavor de Josué Caldas Guimarães, pela suposta prática de crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), ocorrido em 28 de setembro de 2019. O juízo de primeiro grau anulou o recebimento da Denúncia (datado de 27/02/2020) sob o fundamento de que não foi oportunizada a prévia manifestação do Ministério Público sobre a viabilidade de oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), que passou a viger em 23/01/2020 com a Lei nº 13.964/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a correção da decisão que reconheceu a aplicabilidade retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) a fato delituoso ocorrido antes de sua vigência, declarando a nulidade do recebimento da denúncia por não ter sido oportunizada ao Ministério Público a prévia análise sobre o cabimento do acordo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) constitui negócio jurídico pré-processual de natureza híbrida (material-processual), pois, embora inserido na legislação processual, possui diretos reflexos no direito material do investigado. Em razão dessa natureza, sua aplicação submete-se ao princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, CF/1988). 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 185.913/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes), pacificou o entendimento sobre a aplicação retroativa do ANPP, estabelecendo que é cabível sua celebração em processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964/2019, e que a proposição deve ser apresentada antes do recebimento da Denúncia. 5. A Denúncia foi recebida em 27 de fevereiro de 2020, mais de um mês após a Lei nº 13.964/2019 entrar em vigor (23/01/2020). O ato de recebimento foi praticado sob a égide da nova legislação, que já previa o ANPP como etapa antecedente à instauração da ação penal. A inobservância desse rito configurou vício de procedimento que acarreta nulidade por prejuízo ao réu. 6. A confissão prestada em sede policial pelo acusado, detalhada de forma espontânea sobre os fatos imputados, amolda-se ao conceito de "confissão formal e circunstanciada" exigido pelo art. 28-A do CPP, sendo suficiente para inaugurar a fase de negociação do acordo. A posterior retratação em juízo não afasta a validade da confissão extrajudicial para este fim específico. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Mantida integralmente a decisão que declarou a nulidade do recebimento da denúncia e dos atos subsequentes. Tese: "1. O Acordo de Não Persecução Penal possui natureza híbrida (material-processual), submetendo-se ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. 2. É cabível a aplicação retroativa do ANPP a processos em curso quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964/2019, devendo a proposição ser apresentada antes do recebimento da denúncia. 3. A inobservância do rito processual que prevê a prévia análise ministerial sobre o cabimento do ANPP configura vício que acarreta a nulidade do recebimento da denúncia por prejuízo ao acusado. 4. A confissão formal e circunstanciada prestada em sede policial é suficiente para inaugurar a fase de negociação do acordo, não sendo afastada por posterior retratação em juízo." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Constituição Federal de 1988, art. 5º, XL; Código de Processo Penal, arts. 28-A e 581, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 13.964/2019. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0538393-55.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido JOSUÉ CALDAS GUIMARÃES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a Decisão recorrida em todos os seus termos.